Tribunal: TJDFT
Processo: 0754765-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754765-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARINA MARIA BATISTA MACHADO D E C I S Ã O RELATÓRIO Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por CARINA MARIA BATISTA MACHADO em desfavor do ora agravante, (i) rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo; (ii) indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (iii) rejeitou as alegações de excesso de execução e (iv) determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, conforme a Resolução CNJ n. 303/2019, homologando os cálculos apresentados pela autora/agravada (ID 213016575, origem). Nas razões recursais, o agravante, ao tratar da alegada prejudicialidade externa, destaca que o Distrito Federal fundamentou a necessidade de rescisão do acórdão em decorrência de violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. De acordo com o agravante, a violação é manifestada não só porque a interpretação do acórdão destoa da literalidade dos dispositivos, mas também porque contraria a jurisprudência do STF, que, no Tema 864 RE 905357, interpretou os arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da LC 101/2000, no sentido defendido pelo DF. Nessa perspectiva, entende como provável a rescisão do título exequendo, sendo imprescindível a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória, sob pena de gerar dano ao patrimônio público, pois o pagamento antecipado do valor poderá tornar difícil a recuperação do montante, caso o pedido formulado na rescisória seja julgado procedente. Além disso, ao final da peça recursal, o agravante também requer o sobrestamento do feito em virtude do reconhecimento de repercussão geral da matéria no Tema 1.349/STF. Relativamente à inexigibilidade do título, alega o título executivo judicial da exequente constitui coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC. Tece considerações e sustenta que o entendimento consagrado no acórdão exequendo conferiu interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte no Tema 864. À vista disso, pugna pelo reconhecimento da inexigibilidade do título. Aduz, ainda, que a decisão determinou de forma indevida que os cálculos sejam elaborados pela Judicial utilizando a SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros. Assevera que se aplicada a Taxa Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária. Cita julgados. Assinala que a forma de incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida incorre em anatocismo. Menciona o art. 4o da Lei de Usura e a Súmula 121/STF. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, cuja redação confronta o princípio do planejamento ou programação, em razão de permitir o aumento da despesa pública, ao arrepio do princípio da legalidade, elevando a dívida consolidada. Tece considerações a respeito da violação ao princípio da separação dos poderes, da isonomia e dos limites constitucionalmente previstos para a atuação do CNJ. Por fim, sustentam que os juros de mora devem ocorrer a partir da citação, a qual ocorreu em 20.3.2017, de forma que, em sua perspectiva, eventuais valores devidos após a citação devem ter decréscimo mensal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o feito na origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para declarar a inexigibilidade do título. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, para que a Taxa Selic incida de forma simples, e, ainda, que seja declarada a inconstitucionalidade incidental do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. Sem preparo. É a suma dos fatos. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em síntese, o agravante argumenta a necessidade de suspensão do feito em decorrência de ação rescisória, na medida em que o pagamento antecipado do valor poderá tornar difícil a recuperação dos valores eventualmente efetuados. Não obstante o inconformismo do agravante, a decisão impugnada está em conformidade com o entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. No tocante à prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, como destacado pelo Juízo na decisão agravada, o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é baseada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo agravante. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. No caso, não há previsão concreta de que o pedido da ação rescisória será julgado procedente, salvo a clara intenção e empenho do Distrito Federal em obter tal resultado Além disso, o art. 969 do CPC estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Logo, o mero ajuizamento da rescisória não justifica a suspensão automática da presente execução individual. O Distrito Federal sustenta, ademais, que, mesmo sem a concessão da liminar naqueles autos, há alta probabilidade de êxito na ação rescisória, com base na jurisprudência do STF sobre dotação orçamentária. Novamente, cuida-se de juízo probabilístico do Ente Distrital, diretamente interessado no feito. Destaco, outrossim, que o próprio STF, em diversas ocasiões, tem enfatizado a necessidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado, priorizando a efetivação de decisões definitivas. O cumprimento da sentença, portanto, deve prevalecer, até que haja uma decisão definitiva na rescisória. A propósito, pela mesma razão, não é devido o sobrestamento do feito com base no reconhecimento de repercussão geral da matéria no Tema 1.349/STF, uma vez que nem sequer foi determinada a suspensão dos processos que tratam da matéria afetada. Sucedendo a análise dos pedidos recursais, o Distrito Federal alega que a Lei Distrital no 5.184/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Por fim, o agravante argumenta que o prosseguimento da execução pode causar grave lesão ao erário, especialmente se o pagamento for realizado e a ação rescisória for julgada procedente posteriormente, o que fere o princípio da eficiência e causa tumulto na gestão dos processos judiciais. Mais uma vez, a possibilidade de procedência da ação rescisória, mesmo que se constitua lesão ao erário até aquele momento, não serve para suspender o feito na origem, uma vez que lastreada em título executivo judicial transitado em julgado. O interesse público e a proteção ao erário não podem se sobrepor exclusivamente e em qualquer hipótese aos direitos dos credores de verba alimentar, especialmente quando a execução já foi validada por meio do devido processo legal. A respeito da alegação de anatocismo pela forma de incidência da Taxa Selic no caso, entendo que a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Confira-se, in verbis: Não há que se falar em anatocismo em razão da incidência de juros na apuração do valor consolidado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n°. 113/2021, uma vez que a incidência de juros + correção até 09/12/2021 respeita as alterações normativas no ordenamento jurídico, a segurança jurídica e a coisa julgada (Acórdão 1874445, 07120198820248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o) (Acórdão 1843438, 07402271920238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. As demais questões suscitadas pelo agravante serão analisadas quando do julgamento do mérito do recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator